Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo SULIVAN PICOLI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio do Aviso de Cobrança n. 164697/337/76/2018, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.
Aduz o agravante que, por meio de doação, recebeu de Waldemar Picoli, cotas de participação de uma empresa (Picoli Participações e Adm. De bens LTDA), sendo que sua cota parte era no valor de R$9.854,40 conforme GIA - Guia de Informação e Apuração do ITCD, mas que a Agravada retificou a GIA com novo cálculo do imposto.
Assevera que, o fisco retificou a GIA ITCD n. 77517, arbitrando o valor da base de cálculo em R$ 5.321.120,00 (cinco milhões trezentos e vinte e um mil cento e vinte reais), tendo apurado ao final o valor de R$ 70.948,41 (setenta mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) para cada donatário, agindo em flagrante ofensa ao que prescreve a legislação acerca da base de cálculo do ITCD.
Pontua que, ao analisar a decisão agravada, o juízo a quo não abordou todos os temas trazidos pelo Agravante, principalmente, quanto ao fato de que deve ser observado como base de cálculo o valor patrimonial contábil e não o valor das cotas após avaliação dos imóveis ou reavaliação das cotas, de ofício.
Afirma que, a probabilidade do direito invocado está demonstrada, vez que necessita de certidão de regularidade fiscal para continuar a exercer suas atividades e, se não possuir certidão negativa de débitos, fica impedido de pactuar novos contratos.
Afirma que, “o douto magistrado fundamentou no sentido de que o fisco não se encontra vinculado ao balancete analítico apresentado na declaração de cálculo do ITCD e que poderá proceder ao levantamento de bens e apurar o seu valor de mercado na data da transmissão. Em resumo, sustenta que o fisco pode avaliar os bens e direitos para a apuração do valor do ITCD, sempre que entender conveniente”.
Afirma, ainda, que “a demonstração que é feita por meio do balanço, sem sombra de dúvidas, é a única forma de se apontar o valor venal do bem ou direito, transmitido ou doado, previsto no artigo 9 da Lei n. 7.850/02 para o cálculo do ITCD no presente caso, pois nele se encontra a situação e valores das quotas, conforme determina o artigo 17 da Lei n. 7.850/02”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em sua totalidade existente na Conta Corrente Fiscal formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n. 164697/337/76/2018, até que haja o pronunciamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome do Agravante.
No mérito, seja conhecido e provido o Agravo, para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, deferindo o pedido de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n. 164697/337/76/2018 da Conta Corrente Fiscal do Agravante, enquanto pendente a análise do Mandado de Segurança n. 1015319-16.2022.8.11.0041 e, por consequência lógica, que o referido débito não sirva como óbice para a emissão da CPEND.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da decisão agravada, extrai-se, em síntese, que:
“[...] No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão. Extrai-se dos autos que o Sr. Waldemar Picoli realizou a doção de cotas de participação da sociedade empresaria Picoli Participações e Adm de Bens Ltda aos senhores, Soeli Picoli Covari, Sulimar Picoli e Sulivan Picoli, ora requerente. Cada um dos donatários recebeu cotas avaliadas em R$ 9.854,40. Sobre esse montante materialziaram o pagamento do ITCMD. Entretanto, em ato subsequente, a autoridade coatora realizou de ofício a revisão da Guia de Informação e Apuração do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (GIA-ITCD) e, apurou que a sociedade empresaria possui patrimônio incorporado correspondente a Fazenda Picoli, situada na Gleba São Carlos – Lote Celeste, às margens da rodovia MT 242, Km 60 no Município de Sorriso/MT, com área de 475,11 hectares, avaliada em R$ 7.601.600,00, o que, reflete, numa análise sumária, inconsistência nas declarações prestadas pelo doador e donatários. In casu, discute-se a legalidade do procedimento adotado pelo Estado de Mato Grosso para a aferição do valor dos bens transmitidos por ocasião da doação de cotas da sociedade empresária, notadamente em razão da realização da avaliação do valor de imóvel pertencente à sociedade empresária, em oposição ao cálculo apresentado pelos donatários, baseado em Balancete Analítico. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação encontra previsão no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, a saber: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação , de quaisquer bens ou direitos”. Com efeito, o ITCMD tem como fato gerador, nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional: "I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II". A base de cálculo do tributo será o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN). Sobre a base de cálculo do ITCMD, a Lei Estadual n° 7.850 de 18/12/2002, artigo 17, dispõe: “Art. 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.” Bem assim, prevê que nos casos de transmissão de capital de sociedade empresária o valor do ITCMD observará a cotação das ações em Bolsa de Valores ou, no caso de empresa que não possui suas ações negociadas na Bolsa, admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão. Vê-se, pois, que o Fisco não se encontra vinculado ao Balancete Analítico apresentado na declaração de cálculo do ITCMD e poderá, quando entender conveniente, proceder ao levantamento de bens e apurar o seu valor de mercado na dada da transmissão. Por conveniência administrativo-tributária o Fisco pode avaliar os bens e direitos para a apuração do valor do ITCD e, sobretudo quando se tratar de cotas de sociedade empresária, pois "o balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo", nos termos do art. 1.188 do Código Civil. Precedente: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS- ITCD - TRANSFERÊNCIA CAUSA MORTIS DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL DAS COTAS, ENTENDIDO COMO O RESULTADO DO PATRIMÔNIO LÍQUDO DA EMPRESA, DIVIDIDO PELO NÚMERO DE COTAS SOCIAIS - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DO REAL VALOR DOS BENS TRANSFERIDOS - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO SOCIAL - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO VALOR AFERIDO NA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL - PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL DE AFERIR O VALOR REAL E ATUALIZADO DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO, PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO CONTRIBUINTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 – (...) 7 - Se, no patrimônio líquido da empresa, a ser dividido pelo número de cotas sociais, com o fito de se apurar o valor patrimonial de cada cota, encontra-se imóvel incorporado, é cabível a reavaliação do bem, ainda que a incorporação tenha sido efetuada em período posterior aos cinco anos que antecederam a abertura da sucessão, para que, desta forma, seja feita a correta apuração da base de cálculo do imposto, em atenção ao princípio da estrita legalidade tributária e da capacidade contributiva, mormente quando o contribuinte, a quem se franqueou o contraditório, tanto na esfera administrativa, como judicial, não impugna o valor atualizado do imóvel, apurado pela Administração Fiscal. 8 - Recurso provido. Sentença reformada. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.020036-4/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da sumula em 23/09/2016). Destarte, nessa seara, não há como apurar a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, porquanto a aparente divergência patrimonial entre o patrimônio real e o balanço analítico declarado pelo doador e donatário. Assim, diante da carência de elementos probatórios, por ora, em análise superficial, não verifico a presença da probabilidade do direito invocado. A questão poderá ser mais bem analisada após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar”.
Feitas tais apontamentos, passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública, mediante Aviso de Cobrança Fazendário n. 164697/337/36/2018 está a exigir do Agravante o valor de R$ 70.948,20, proveniente da falta de recolhimento do ITCMD.
Em relação ao ITCMD sabe-se que esse tributo tem como fato gerador a transmissão de bens ou direito causa mortis ou a doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN).
No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela a Lei Estadual 7.850/2002, como cito:
“Art. 9o da Lei Estadual 7.850/2002. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.
Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor venal para fim de base de cálculo do ITCMD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)
Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, o legislador estadual estabeleceu o valor venal do bem deve corresponder ao “valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador”, in verbis:
“Art. 17 da Lei Estadual 7.850/2002 No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador”.
Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de valor patrimonial, o contábil e o real, que são classificados da seguinte forma:
· Valor Patrimonial Contábil: O valor patrimonial contábil resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;
· Valor Patrimonial Real: O valor patrimonial real reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.
Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho, in verbis:
"Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo. O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício. O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo, os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação". (Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).
A meu ver, nesta perfunctória análise, o Valor Patrimonial Real é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de calculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9o da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.
Cabe ressaltar que, diante da constatação pela Autoridade Fazendária de que o bem integralizado ao capital social possui valor venal superior ao declarado no contrato social, alterações e balanço patrimonial, bem com que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCMD é um valor que não corresponda ao valor patrimonial real das quotas sociais, os indícios se mostram no sentido de ser legal o lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual, conforme autorizam os artigo 116, Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:
“ Art. 116 [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
[...]
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DO FISCO PROCEDER AO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD "é o valor venal dos bens e direitos transmitidos", isto é, o valor que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos. 2. O Decreto Estadual no 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, estabelece ser indispensável ao lançamento do imposto, a apresentação da Declaração de bens e direitos à Administração Fazendária, detendo o Agente Fiscal o dever de avaliar os objetos doados, até porque sua omissão implicaria em responsabilidade pessoal. Assim, não há ilegalidade no ato da Administração Fazendária efetuar lançamento suplementar do ITCD”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143462-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO POR TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE COTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - LEI ESTADUAL 14.941/03 E DECRETO 43.981/05 - VALOR PATROMINIAL DAS COTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTIBUTIVA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS EMPRESAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. [...] - O calculo do ITCD demanda a apuração do valor patrimonial das quotas societárias transmitidas, e isso se dá por intermédio da análise do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da sociedade empresária mais próximos da data da transmissão, critério objetivo que atende ao princípio da capacidade contributiva e a natureza do próprio imposto, eis que se presta a aferir o valor real dos bens que serão transferidos. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.234810-1/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020)
Assim, não vislumbro, por ora, ilegalidade na nova apuração e cobrança de ITCMD que, via de consequência, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator